Tribunal: CARF
Processo: 11610.012558/2002-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.012558/2002-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.150 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ENGEFORM ENGENHARIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/09/1997, 01/12/1997 a 31/12/1997
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Fundamento: Súmula Carf
n.o 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância com processo judicial.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.012558/2002-46
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012558/2002-46

Trata-se de Recurso Voluntário de fls 146 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SP de fls. 117 que decidiu pela improcedência da Impugnação
de fls 2, nos moldes do Auto Infração de fls. 13.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012558/2002-46

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/1997 a 01/12/1997 a31/12/1997 30/09/1997
COFINS - COMPENSAÇÃO - CRÉDITO DO FINSOCIAL INDEFERIDO.
Não cabe a compensação da COFINS com crédito de FINSOCIAL que foi indeferido
em ante irior processo administrativo específico de restituição/compensação, restando
então, o lançamento do débito no auto de infração procedente.
MULTA DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI N°
10.33/2003.
Com a edição da MP n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, não cabe mais
imposição de multa excetuando-se os casos mencionados err seu art. 18. Sendo tal
norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP n° 135/2003
em face da retroativiáade benigna (art. 106, II, "a" do CTN), impõe-se o cancelamento
da multa de ofício lançada.
Lançamento Procedente em Parte.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Manifestação de Inconformidade, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Em julgamento de fls. 224 esta Turma decidiu converter o julgamento em
diligência nos seguintes termos:

“Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material que permeia o
processo administrativo, vota-se no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
- a autoridade de origem junte cópia integral do processo administrativo:
- a autoridade de origem junte cópia da inscrição em dívida ativa e verifique se é
realmente o mesmo débito do presente processo;
- o contribuinte junte as principais peças, decisões, andamentos processuais e certidões
de trânsito em julgado dos processos judiciais envolvidos, em ordem cronológica.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada do
resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo
de trinta dias.”

Conforme verificado nas folhas seguintes, a diligência foi cumprida e a unidade
preparadora anexou seu Relatório Fiscal em fls. 1527, que possui o seguinte teor:

“Trata-se de Resolução do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no 3201-
002.111 para instruir o processo a respeito da compensação realizada de crédito de
Finsocial com débitos de Cofins.
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012558/2002-46

Conforme solicitado, foi juntado aos autos a cópia do processo 13808.007131/97-80 às
fls. 229 a 737; processo este que controla os débitos de Cofins dos períodos 12/96,
07/99, 08/99 e 09/99, já inscritos em dívida ativa.
A cópia da inscrição encontra-se às fls. 738 a 743 e nela pode-se verificar que não
se tratam dos débitos do processo 11610.012558/2002-46.
No presente processo, 11610.012558/2002-46, estão os débitos de Cofins dos
períodos 07/97, 08/97, 09/97 e 12/97, este último extinto por pagamento.
O contribuinte foi intimado da Resolução no 3201-002.111 e apresentou documentos às
fls. 748 a 1525.
Cumprida a diligência, o interessado será cientificado do presente despacho, bem como
a PGFN e poderão se manifestar dentro do prazo de trinta dias.
Transcorrido o prazo supra, o processo retornará ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para prosseguimento.”

A fiscalização confirma que os débitos dos presentes autos não estão inscritos em
dívida ativa.
Em fls. 1532 o contribuinte apresentou sua manifestação sobre o relatório fiscal e
solicitou a aplicação do que foi decidido no Poder Judiciário.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme Portaria de Condução
e Regimento Interno, apresenta-se este Voto.
Apesar de conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
não deve ser conhecido em razão da concomitância.
O retorno do relatório fiscal de fls. 1527 revelou que os débitos cobrados no
presente processo administrativo fiscal não estão inscritos em dívida ativa em razão de decisão
judicial que determinou o cancelamento da inscrição em dívida ativa assim como o cancelamento
de toda e qualquer cobrança administrativa dos débitos em questão, conforme decisão da justiça
federal de fls. 204, reproduzida parcialmente a seguir:

Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012558/2002-46

A decisão reproduzida acima, que consta no Processo n.o 2004.61.00.031667-8,
proveniente de uma Ação Ordinária iniciada pelo contribuinte, é expressa em determinar o
cancelamento de qualquer cobrança da Cofins de débitos de janeiro de 1997 a março de 2000,
sendo que os débitos do presente processo são os seguintes: : 01/07/1997 a 01/12/1997
a31/12/1997 30/09/1997.
Ou seja, se existe processo judicial que trata da cobrança dos débitos no presente
processo administrativo fiscal, fica evidente a concomitância, nos moldes da Súmula n.o 1 deste
Conselho, transcrita a seguir:

“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Inclusive, ao pesquisar o andamento deste processo judicial no TRF da 3.a Região,
verifica-se que a União não obteve êxito em seus recursos contra a decisão reproduzida acima,
de modo que a última decisão sobre o caso, proferida no âmbito do TRF da 3.a região, possui a
seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL No 0031667-76.2004.4.03.6100/SP
2004.61.00.031667-8/SP

EMENTA
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO E REMESSA (TIDA COMO OCORRIDA) DE
SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO FISCAL EM
DESFAVOR
DA
AUTORA,
E
FULMINOU
AS
CONSEQUÊNCIAS
DA
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - SENTENÇA BASEADA EM PROVA
PERICIAL NÃO CONTRARIADA FUNDAMENTADAMENTE PELA UNIÃO -
AGRAVO RETIDO (CONTRA A FIXAÇÃO DO SALÁRIO PERICIAL),
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
1. Ao contrário do sustentado pela União o trabalho pericial teve profundidade e se
debruçou sobre procedimento contábil complexo, pelo que é adequado o valor da
honorária pericial.
2. A leitura da sentença (cujos fundamentos são acolhidos na técnica per relationem)
mostra que o Juízo perscrutou com intensidade as alegações postas pelas partes, e se
lastreou em prova pericial contábil (fls. 1097/1157) não impugnada fundamentadamente
pela União, a qual concluiu pela inexistência dos créditos fiscais supostos pela
Fazenda Nacional e que entravavam a vida empresarial da contribuinte. As razões
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012558/2002-46

postas no apelo da União são genéricas e não infirmam a conclusão pericial que
subsidiou a sentença. Ademais, não há que se debruçar sobre a legalidade e o cabimento
de juros de mora, multa de mora, SELIC e correção monetária, se o débito não existe.
3. Verba honorária módica.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo retido, à apelação e à remessa oficial, esta tida como ocorrida,
nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 14 de maio de 2015.
Johonsom di Salvo
Desembargador Federal”

Ao consultar o andamento da ação ordinária mencionada acima foi possível
constatar que o processo já foi arquivado, conforme trecho da consulta reproduzido a seguir:

“Consulta Realizada : 11 de Agosto de 2020 (20:10h)
- PROCESSO-0031667-76.2004.4.03.6100 MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
Todas as Movimentações Seq-Data-Descrição
261- 09/01/2020-RECEBIMENTO do Arquivo II em 09/01/2020 em Transferência ao
Arquivo Central - Sao Paulo Prot: 300200109002400
260-24/04/2018-ARQUIVAMENTO DOS AUTOS Receb.Guia: 33/2018 (21a. Vara)”

Portanto, em que pese a diligência ter confirmado a existência do processo
administrativo fiscal de n.o 13808.007131/97-80 (vide fls. 96, 103, 106 e fls 471), que acabou
por não reconhecer o pedido administrativo de restituição/compensação do crédito de Finsocial
com a Cofins cobrada no presente processo, a concomitância prevalece sobre a prejudicialidade.
Ou seja, apesar do pedido administrativo de restituição/compensação não ter sido
deferido, não é possível dar validade ao Auto de Infração do presente processo, sendo que existe
decisão judicial transitada em julgado que determinou o cancelamento de toda e qualquer
cobrança sobre os débitos de Cofins do período em questão.
Por fim, cabe ressaltar que o contribuinte teve o crédito de Finsocial reconhecido
no Poder Judiciário, conforme decisão da justiça federal de fls. 536, Acórdão do TRF3 de fls.
538 e certidão judicial de fls. 549.
Diante do exposto, vota-se para que o Recurso Voluntário não seja conhecido, em
razão da concomitância com processo judicial.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012558/2002-46

Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital